Tribunal: TJMT
Processo: 1030922-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030922-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUSTAVO SANTANA BALEEIRO MASSUDA - CPF: 058.986.911-62 (RECORRENTE), OTAVIO FELIPE BALEEIRO MUNHOS - CPF: 061.663.141-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR COM DISPLAY APAGADO. COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado que o medidor encontrava-se com o leitor apagado no momento da leitura, correto o faturamento pela média dos últimos 12 meses, conforme previsão dos artigos 289 e 323 da Resolução 1.000/2021 da Anaeel, não havendo elementos que evidenciem erro ou abusividade na cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

No caso, a parte Autora aduz, em síntese, que foi surpreendida com fatura exorbitantes referente ao mês de fevereiro de 2024, no valor de R$ 722,78 (setecentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), consumo de 591 kWh.

Postula na inicial pela revisão da fatura, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, visto que a residência encontrava-se desocupada, bem como a indenização por danos morais em razão da negativação do débito.

Já a concessionária de energia, ora Recorrente, alega que não foi possível realizar a leitura em razão de o medidor estar com o leitor apagado, razão pela qual foi realizada cobrança pela média de consumo.

Analisando os autos, verifica-se que consta na fatura contestada a informação de “Medidor com display apagado - Com Energia”.

Ademais, verifica-se que em razão do problema evidenciado, o faturamento do mês de fevereiro/2024 foi realizado pela média:

O artigo 323 da Resolução 1.000/2021 dispõe o seguinte:

“Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou
faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição
nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou
ausência de faturamento
: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

(...)

§ 1º No caso do inciso I do caput, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período em que ocorreu o erro ou a ausência de faturamento, ou, por solicitação do consumidor e demais usuários, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.”.

Já o artigo 289 prevê:

Art. 289. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve faturar, observado o § 1º do art. 288:

I - demanda ativa: valor contratado, caso aplicável, ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento; e

II - demais grandezas elétricas: médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

Assim, constatado que no momento da leitura o medidor encontrava-se apagado, havendo, portanto, impedimento para leitura, correto o faturamento pela média de consumo dos últimos 12 meses.

Dessa forma, não resta demonstrado erro ou falha por parte da empresa recorrida que justifique a procedência do pedido, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025